Tribunal: STF
Processo: RE 147605
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMBARGOS  DECLARATORIOS  -  OBSCURIDADE.  Exsurgindo do
silencio   do  acórdão   proferido   duvida  plausível,   impõe-se  o
acolhimento dos declaratorios. Isto ocorre quando o aresto, diante da
determinação  de baixa  dos  autos a  Corte  de origem  para examinar
matéria tida por prejudicada, deixa de pronunciar-se sobre os onus da
sucumbencia.